Tribunal: TJSP
Processo: 0001176-25.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO ROUBO EM COMPARSARIA COM ADOLESCENTE – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL - NECESSIDADE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – manutenção do regime fechado - recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001176-25.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
JERONIMO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para redimensionar as penas para 06 anos e 05 meses de
reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635
Apelante: IGOR JERONIMO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.879
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS
EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO
DO APELANTE NO ROUBO EM COMPARSARIA COM
ADOLESCENTE RECONHECIMENTO DO CONCURSO
FORMAL - NECESSIDADE
REDIMENSIONAMENTO
DAS PENAS MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Igor Jerônimo
de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 231/239, que o condenou pela
prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal e
244-B, do ECA, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07
anos, 04 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 254/258), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 262/264).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 269/281).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 91/93), no dia 25 de
janeiro de 2018, por volta das 02h10min, na rua Ricardo Macedo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
3
altura do no200, bairro Grajaú, cidade de São Paulo, previamente
ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Arthur Felipe
Amorim, subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, 01
automóvel Volkswagen Up, de cor vermelha, placas FNV 3358, e seus
acessórios como equipamento de som e estepe, pertencentes à vítima
Giuliano Rodrigues Meneghelli.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, Igor Jerônimo de Oliveira corrompeu e facilitou a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração
penal, bem como induzindo-o a praticá-la.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
09/12), autos de exibição e apreensão (fls. 13), assim como pela prova
oral amealhada aos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e
depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio
(fls. 16/17). Em juízo, negou a autoria delitiva. Na data dos fatos,
estava num baile com o adolescente Arthur, quando um rapaz
pagou para que levassem o carro até um local próximo. Chegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
4
ao local, foi enquadrado pela polícia e preso. Andou com o carro
por apenas dois minutos. Não sabia que a vítima estava no porta-
malas. Já foi processado por roubo quando era menor de idade.
Pretende voltar a estudar. A versão apresentada pelo acusado
restou divorciada das demais provas produzidas nos autos, que
confirmam integralmente os fatos narrados na denúncia.
Vejamos. A vítima Giuliano Rodrigues Meneghelli foi ouvida em
sede policial e reconheceu o acusado, narrando como foi abordada.
O policial militar Wendel de Souza Silveira reconheceu o réu. Ele
conduzia um veículo, ao qual deu ordem de parada. Ao efetuar a
abordagem, o réu dirigia o veículo com um adolescente no banco
do passageiro. A vítima do roubo estava no porta-malas. Não
encontrou arma no veículo A vítima disse foi abordada pelo réu,
pelo adolescente e alguns motoqueiros, os quais roubaram o
veículo e retiraram algumas peças dele. Na sequência, a vítima foi
colocada no porta-malas e os agentes disseram que ateariam fogo
no automóvel. A vítima ficou no porta-malas durante toda ação
criminosa. A passageira do Uber visualizou a ação criminosa e
avisou a polícia. Não se recorda o que o réu disse. Os objetos
tirados do automóvel não foram recuperados. No mesmo sentido, é
o depoimento do miliciano Rubens da Silva Biaggis, que também
reconheceu o réu em audiência. Estava em patrulhamento na área
de um Pancadão , quando visualizaram o veículo Up, cor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
5
vermelha, o qual era conduzido pelo réu. Ele alegou que era
proprietário do veículo, mas após consulta constatou que era
produto de roubo. Havia um menor de idade no banco do
passageiro. Eles não portavam armas. A vítima era motorista de
Uber e ficou em poder do réu e do adolescente por duas horas.
Havia parte do painel desmontado, bem como a roda e o rádio. A
vítima não soube precisar quantas pessoas visualizou na hora do
roubo. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor
jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros
da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o
preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexiste
qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que
sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes
públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível
estabelecer-se em juízo antecipado e genérico, de sorte a reduzir-
lhe, a priori , o poder de convencimento.
...
No caso vertente, não se entrevê motivo para
que fossem acusar falsamente o réu. Registre-se que os relatos
prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são
harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De
resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a
credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
6
tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas
pelos policiais. Como se vê, as provas amealhadas no decorrer da
instrução do feito demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, a
autoria delitiva. A versão por ele apresentada no interrogatório se
reveste de pouca credibilidade, pois foi abordado em posse da res
furtiva, em que a vítima era mantida refém no portamalas, e foi
prontamente reconhecido pelas testemunhas. Note-se que a vítima
somente foi localizada porque a passageira por ela deixada viu o
momento da abordagem e acionou a polícia.
...
Cumpre observar que a vítima teve sua
liberdade restringida por tempo superior ao necessário à subtração
dos bens, razão pela qual fica mantida a causa de aumento
prevista no inciso V do artigo 157, §2o do Código Penal. A
incidência da causa de aumento reclama que a privação da
liberdade da vítima se dê por tempo jurídico relevante, além do
necessário para tomar-lhe o bem desejado (JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Código Penal
Interpretado, Atlas, 8a edição, pag. 1.174; GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, RT, 7a edição, pág.
692; STJ, REsp no 228.794, rel. Min. Felix Fischer). Quanto ao
emprego de arma de fogo, a nova redação dada ao artigo 157, §2o,
do CP pela Lei n.o 13.654/18, que revogou o inciso I e introduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
7
o §2o-A é mais benéfica ao réu, no sentido de que é necessária sua
apreensão para constatação de sua potencialidade lesiva (arma de
fogo). Assim, e tendo em vista o aumento previsto pela lei, deve
ser considerada mais benéfica ao réu, tendo aplicação imediata,
por disposição constitucional. (sic fls. 231/236)
A vítima não foi ouvida em Juízo, em razão de não
ter sido localizada. Contudo, na fase inquisitiva, foi segura ao relatar
os fatos e reconhecer o réu e o adolescente como autores do crime (fl.
51).
De qualquer forma, tal relato foi corroborado pelos
depoimentos dos policiais, que foram firmes em suas narrativas e no
reconhecimento do acusado e do adolescente.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
8
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
De igual modo, as provas acima atestam que o
acusado praticou o crime de corrupção de menores ao executar o
roubo na companhia do adolescente Arthur Felipe Amorim.
É relevante a orientação propagada no E. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a hipótese é de delito de
natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da
efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
9
comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na
companhia de maior de 18 anos (HC 179080/SP 5a t. rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho j. 3.2.2011), o que se verificou no caso
concreto.
Tal entendimento ainda está consubstanciado no
verbete n. 500, do E. Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal".
Não se pode olvidar que a cada nova prática
criminosa em que o menor participe contribui para aumentar a
degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo irrelevante,
portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor de ato
infracional ou responder por outro delito.
Nessa ordem de ideias, cumpre ainda assinalar que,
relativamente a este tipo penal, a Constituição Federal em seu artigo
227, dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”, o que torna inafastável sua aplicação à espécie
assinalada na exordial.
Relevante ressaltar que não se há falar em bis in idem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
10
entre o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e
condenação por corrupção de menores, pois, a ratio essendi da causa
de aumento reside na maior vulnerabilidade ao patrimônio quando os
executores atuam em conluio com uma ou mais pessoas, atestando
maior periculosidade social. Já o segundo tem por fim a proteção
integral da criança e adolescente, em especial visando o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social (Lei no
8.069/90).
Como se vê, são tipos completamente autônomos e
independentes, visando resguardar bens jurídicos distintos.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
155, §4o, IV, DO CP E 244-B DA LEI 8.069.1990. CORRUPÇÃO DE
MENORES E FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE
AGENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRENCIA. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ (...) 1. Nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça não configura bis in idem a incidência da causa de
aumento no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção
de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que
ofendem bens jurídicos distintos” (AgRg no REsp 1646346/SP. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
11
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 07/03/2017,
publicado em 17/03/2017).
Deve, contudo ser reconhecido o concurso formal
entre os dois crimes de corrupção de menores imputados ao apelante,
porquanto cometidos mediante uma única ação.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DOSIMETRIA
Roubo:
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal 05 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, por
ter sido o crime praticado mediante emprego de arma e ainda pelas
consequências psicológicas sofridas pela vítima (que ficou trancada no
porta malas do veículo).
É certo que o fato do crime ter sido praticado com
emprego de arma torna a conduta mais gravosa e autoriza a
exasperação das penas. Por outro lado, o trauma psicológico do
ofendido é inerente ao crime de roubo e não autoriza o agravamento
da reprimenda.
Da mesma forma, o fato da vítima ter sido mantida
no porta-malas (restrição da liberdade) será considerado na terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
12
fase da dosimetria da pena. Em consequência, redimensiono as penas
para 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa, as penas são reconduzias ao patamar mínimo:
em 04 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na terceira fase, considerando as causas de
aumento relativas ao concurso de pessoas e restrição da liberdade da
vítima, as penas foram exasperadas em 3/8, resultando em 05 anos e
06 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Corrupção de menores:
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal 01 ano de reclusão - vez que as circunstâncias judiciais
apontadas no crime de roubo não se aplicam ao presente delito.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade, inviável sua aplicação para reduzir a reprimenda para
patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231, do Col. STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
13
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Por fim, aplico a regra do concurso formal (art. 70
do Código Penal) de infrações entre o roubo e a corrupção de
menores, de acordo com a atual orientação do Col. STJ a respeito do
concurso de crimes envolvendo infração patrimonial e o de corrupção
de menores em um mesmo contexto fático.
Nesse sentido:
Em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido
o concurso formal entre os delitos de roubo e
corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do
CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o
réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de
menores se dado em razão da prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
14
patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
26/2/2018)”1.
Em assim sendo, o incremento será na fração
mínima de 1/6, pois houve envolvimento de um único adolescente, e a
pena final resultará em 06 anos e 05 meses de reclusão, além do
pagamento de 15 dias-multa, com valor unitário mínimo.
REGIME PRISIONAL
Deve ser mantido o regime fechado para início de
cumprimento das penas.
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo
1 STJ Resp 1.719.489 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 23/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
15
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
tem finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que corrompe
adolescente e executa o crime com emprego de arma, instrumento
dotado de elevada capacidade vulnerante, desvitalizaria a eficácia
intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001176-25.2018.8.26.0635 -Voto no
16
semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da sociedade,
que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade, clama por
medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode
ficar alheio à gravidade do problema de segurança que
atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como
deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e
ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a
importância de suas decisões na contenção da onda de
violência que se vem alastrando e de maneira quase
incontornável, alarmando a população e intranquilizando as
famílias.” (RTJ 123/547).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar as penas para 06 anos e 05 meses de reclusão,
além do pagamento de 15 dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator